Tribunal: STF
Processo: ARE 1499383
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 700/2013 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PREVISÃO GENÉRICA E ABRANGENTE DE HIPÓTESES QUE ENSEJAM A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO DECISUM VERGASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 658.026. TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI ESTADUAL QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO IOPES. LC ESTADUAL Nº 700/2013. NÃO ESPECIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. VIOLAÇÃO DIRETA AO INCISO IX DO ART. 37 DA CF. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE), ‘o artigo 37, IX, da Constituição exige complementação normativa criteriosa quanto aos casos de ‘necessidade temporária de excepcional interesse público’ que ensejam contratações sem concurso. Embora recrutamentos dessa espécie sejam admissíveis, em tese, mesmo para atividades permanentes da Administração, fica o legislador sujeito ao ônus de especificar, em cada caso, os traços de emergencialidade que justificam a medida atípica.’



    2. São inconstitucionais as leis que, sob o pretexto de disciplinar o art. 37, IX, da CF, venham a (a) efetuar mera subdelegação, para o administrador, da competência para distinguir casos de contratação temporária (ADI 3.210, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 03/12/2004); (b) preconizar hipóteses demasiado genéricas de contratação por excepcional interesse público (ADI 3.210, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 03/12/2004) ou (c) permitir a perpetuação indeterminada das contratações realizadas a esse título (ADI 890, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 06/02/2004).



    3. Não se deve olvidar, pois, que a observância estrita e rigorosa dos requisitos previstos na norma do inciso IX do art. 37 da CF — que constituem exceção à regra do concurso público — visam, em última análise, preservar princípios axiológicos da Administração Pública, tais como a moralidade, a eficiência, a legalidade e a universalidade de acesso a cargos públicos.



    4. Por isso, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 700/2013 é medida que se impõe, considerando a omissão do legislador estadual em especificar, de forma detalhada, as hipóteses concretas de ‘necessidade temporária de excepcional interesse público’, de modo a justificar a contração temporária de servidores para o IOPES.



    5. Recurso desprovido.” (Doc. 19, p. 3)  



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 22) foram desprovidos (Doc. 24).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Espírito Santo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, inciso IX, da Constituição da República. Narra que cuida, na origem, de “demanda coletiva na qual o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) veicula pretensão mandamental em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (IOPES), objetivando tutela jurisdicional que, ao declarar a inconstitucionalidade material da Lei Complementar Estadual n. 700/2013, por ofensa ao art. 37, inciso IX, da Carta da República, invalide integralmente ‘os termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 01/2013, de 27 de junho de 2013 (IOPES)’, impondo-se, sucessivamente, à Fazenda Estadual a obrigação de rescindir, de forma imediata, os contratos temporários vigentes, além da fixação de obrigação de não fazer, consubstanciada na proibição do estabelecimento de novas contratações com suporte no certame impugnado em juízo” (Doc. 27, p. 2-3). Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido “não considerou a dinâmica constitucional sobre contratação temporária, pois, conforme se depreende do artigo 37, IX, da CFRB, o legislador constitucional expressamente autorizou ao Estado que procedesse com a contratação, por tempo determinado para atender necessidade de excepcional interesse público, como, por exemplo, na área da educação, a carência de professores nas redes de ensino” (Doc. 27, p. 6). Argumenta que, “[s]egundo a melhor doutrina, as contratações por prazo determinado (art. 37, IX) não têm lugar só quando a própria atividade é temporária, mas também naqueles casos nos quais a atividade não é temporária, ‘mas o excepcional interesse público demanda que se fala imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso’” (Doc. 27, p. 7). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo-se a violação do art. 37, IX, da Constituição da República, para reformar o R. Acórdão recorrido ou, subsidiariamente, reconhecer sua nulidade” (Doc. 27, p. 9).



    O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 31).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula 286 desta Corte (Doc. 33).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifico que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    In casu, o Estado do Espírito Santo não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:   



    “Ademais, a relevância - a REPERCUSSÃO GERAL - em se garantir o tratamento isonômico da matéria sobre o regime das Contratações Temporárias, envolvendo milhares de cidadãos interessados em serem contratados (somente no Espírito Santo) e fundamentais para a continuidade do serviço público.” (Doc. 27, p. 8)  



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:   



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...) 



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). 



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. 



    (...) 



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”   



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento. 



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014) 



    Outrossim, verifica-se que o acórdão recorrido assentou, in verbis:   



    “3. Não se deve olvidar, pois, que a observância estrita e rigorosa dos requisitos previstos na norma do inciso IX do art. 37 da CF - que constituem exceção à regra do concurso público -, visam, em última análise, a preservar princípios axiológicos da Administração Pública, tais como a moralidade, a eficiência, a legalidade e a universalidade de acesso a cargos públicos.



    4. Por isso, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 700/2013 é medida que se impõe, considerando a omissão do legislador estadual em especificar, de forma detalhada, as hipóteses concretas de ‘necessidade temporária de excepcional interesse público’, de modo a justificar a contratação temporária de servidores para o IOPES.” (Doc. 19, p. 3)  



    Por sua vez, a parte recorrente, nas razões de seu recurso extraordinário, limitou-se a argumentar no sentido de que “merece o controle de constitucionalidade por esta Excelsa Corte o R. Acórdão recorrido” (Doc. 27, p. 8) e, ao assim proceder, deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão impugnada, atinentes à inobservância, por parte do legislador local, do ônus de especificar concretamente a suposta situação emergencial justificadora da contratação temporária pretendida. 



    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:   



    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/02/2007)  



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:   



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições. 



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682). 



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140) 



    Ainda que superados esses óbices, quanto à matéria de fundo, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 612 da Repercussão Geral, examinou, à luz dos incisos II e IX do artigo 37 da Constituição da República, a constitucionalidade de lei que dispunha sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos. Naquela oportunidade, esta Corte fixou a seguinte tese: 



    “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.” (Destaquei)



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 



    1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, ‘à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos’. 



    2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 



    3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 



    4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 



    5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 



    6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.” (RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 31/10/2014)



    In casu, a Lei Complementar 700/2013 do Estado do Espírito Santo autorizou o Poder Executivo a realizar contratação temporária de pessoal nos seguintes termos:



    “Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato administrativo de prestação de serviço, por prazo determinado, para admissão de pessoal, em caráter temporário, para atender às necessidades emergenciais no âmbito do Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo - IOPES.”



    Destarte, o Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, ao concluir que “a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 700/2013 é medida que se impõe, considerando a omissão do legislador estadual em especificar, de forma detalhada, as hipóteses concretas de ‘necessidade temporária de excepcional interesse público’, de modo a justificar a contratação temporária de servidores para o IOPES” (Doc. 19, p. 6-7), razão pela qual o acórdão ora recorrido não merece reforma.  



    Nesse sentido, ressaltando a exigência de que a lei deve apontar a contingência fática apta a evidenciar a situação de emergência justificadora da contratação temporária sob o regime especial, são ilustrativos os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES (ART. 37, IX, CF). LEI COMPLEMENTAR 12/1992 DO ESTADO DO MATO GROSSO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A Constituição Federal é intransigente em relação ao princípio do concurso público como requisito para o provimento de cargos públicos (art. 37, II, da CF). A exceção prevista no inciso IX do art. 37 da CF deve ser interpretada restritivamente, cabendo ao legislador infraconstitucional a observância dos requisitos da reserva legal, da atualidade do excepcional interesse público justificador da contratação temporária e da temporariedade e precariedade dos vínculos contratuais. 



    2. A Lei Complementar 12/1992 do Estado do Mato Grosso valeu-se de termos vagos e indeterminados para deixar ao livre arbítrio do administrador a indicação da presença de excepcional interesse público sobre virtualmente qualquer atividade, admitindo ainda a prorrogação dos vínculos temporários por tempo indeterminado, em franca violação ao art. 37, IX, da CF. 



    3. Ação direta julgada procedente, para declarar inconstitucional o art. 264, inciso VI e § 1º, parte final, da Lei Complementar 4/90, ambos com redação conferida pela LC 12/92, com efeitos ex nunc, preservados os contratos em vigor que tenham sido celebrados exclusivamente com fundamento nos referidos dispositivos, por um prazo máximo de até 12 (doze) meses da publicação da ata deste julgamento.” (ADI 3.662, Redator p/ o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 25/04/2018, destaquei)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 22/2000, DO ESTADO DO CEARÁ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO. CASOS DE LICENÇA. TRANSITORIEDADE DEMONSTRADA. CONFORMAÇÃO LEGAL IDÔNEA, SALVO QUANTO A DUAS HIPÓTESES: EM QUAISQUER CASOS DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO (ALÍNEA ‘F’ DO ART. 3º). PRECEITO GENÉRICO. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO E OUTROS (§ ÚNICO DO ART. 3º). METAS CONTINUAMENTE EXIGÍVEIS. 



    1. O artigo 37, IX, da Constituição exige complementação normativa criteriosa quanto aos casos de ‘necessidade temporária de excepcional interesse público’ que ensejam contratações sem concurso. Embora recrutamentos dessa espécie sejam admissíveis, em tese, mesmo para atividades permanentes da Administração, fica o legislador sujeito ao ônus de especificar, em cada caso, os traços de emergencialidade que justificam a medida atípica. 



    2. A Lei Complementar 22/2000, do Estado do Ceará, autorizou a contratação temporária de professores nas situações de ‘a) licença para tratamento de saúde; b) licença gestante; c) licença por motivo de doença de pessoa da família; d) licença para trato de interesses particulares; e ) cursos de capacitação; e f) e outros afastamentos que repercutam em carência de natureza temporária’; e para ‘fins de implementação de projetos educacionais, com vistas à erradicação do analfabetismo, correção do fluxo escolar e qualificação da população cearense’ (art. 3º, § único). 



    3. As hipóteses descritas entre as alíneas ‘a’ e ‘e’ indicam ocorrências alheias ao controle da Administração Pública cuja superveniência pode resultar em desaparelhamento transitório do corpo docente, permitindo reconhecer que a emergencialidade está suficientemente demonstrada. O mesmo não se pode dizer, contudo, da hipótese prevista na alínea ‘f’ do art. 3º da lei atacada, que padece de generalidade manifesta, e cuja declaração de inconstitucionalidade se impõe. 



    4. Os projetos educacionais previstos no § único do artigo 3º da LC 22/00 correspondem a objetivos corriqueiros das políticas públicas de educação praticadas no território nacional. Diante da continuada imprescindibilidade de ações desse tipo, não podem elas ficar à mercê de projetos de governo casuísticos, implementados por meio de contratos episódicos, sobretudo quando a lei não tratou de designar qualquer contingência especial a ser atendida. 



    5. Ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais a alínea ‘f’ e o § único do art. 3º da Lei Complementar 22/00, do Estado do Ceará, com efeitos modulados para surtir um ano após a data da publicação da ata de julgamento.” (ADI 3.721, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 15/08/2016, destaquei)



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 8.745/1993. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORES SUBSTITUTOS. HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. PROGRAMAS SIVAM E SIPAM. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE 



    1. Nos casos em que a Constituição Federal atribui ao legislador o poder de dispor sobre situações de relevância autorizadoras da contratação temporária de servidores públicos, exige-se o ônus da demonstração e da adequada limitação das hipóteses de exceção ao preceito constitucional da obrigatoriedade do concurso público. 



    2. O legislador, ao fixar os casos autorizadores da contratação de professores substitutos, atendeu à exigência constitucional de reserva qualificada de lei formal para as contratações temporárias. Improcedência da alegada inconstitucionalidade do inciso IV e do § 1º do art. art. 2º da Lei 8.745/1993, com a redação dada pela Lei 9.849/1999. 



    3. Contudo, ao admitir genericamente a contratação temporária em órgãos específicos, o legislador permitiu a continuidade da situação excepcional, sem justificativa normativa adequada. Conveniência da limitação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, reconhecida a peculiaridade das atividades em questão. 



    4. Ação julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição às alíneas ‘d’ e ‘g’ do inciso VI do art. 2º da Lei 8.745/1993, com a redação dada pela Lei 9.849/1999, a fim de que as contratações temporárias por elas permitidas para as atividades finalísticas do Hospital das Forças Armadas e desenvolvidas no âmbito dos projetos do Sistema de Vigilância da Amazônia SIVAM e do Sistema de proteção da Amazônia – SIPAM só possam ocorrer em conformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição da República, isto é, no sentido de que as contratações temporárias a serem realizadas pela União nos referidos casos apenas sejam permitidas excepcionalmente e para atender a comprovada necessidade temporária de excepcional interesse público nas funções legalmente previstas. A Corte limitou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que só incidam um ano após a publicação da decisão final desta ação no Diário Oficial da União quanto à alínea ‘d’ e, quanto à alínea ‘g’, após quatro anos.” (ADI 3.237, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 19/08/2014, destaquei)



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. C.F., art. 37, IX. Lei 9.198/90 e Lei 10.827/94, do Estado do Paraná. 



    I. - A regra é a admissão de servidor público mediante concurso público: C.F., art. 37, II. As duas exceções à regra são para os cargos em comissão referidos no inciso II do art. 37 e a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público: C.F., art. 37, IX. Nessa hipótese, deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional. 



    II. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ADI 1.500/ES, 2.229/ES e 1.219/PB, Ministro Carlos Velloso; ADI 2.125-MC/DF e 890/DF, Ministro Maurício Corrêa; ADI 2.380-MC/DF, Ministro Moreira Alves; ADI 2.987/SC, Ministro Sepúlveda Pertence. 



    III. - A lei referida no inciso IX do art. 37, C.F., deverá estabelecer os casos de contratação temporária. No caso, as leis impugnadas instituem hipóteses abrangentes e genéricas de contratação temporária, não especificando a contingência fática que evidenciaria a situação de emergência, atribuindo ao chefe do Poder interessado na contratação estabelecer os casos de contratação: inconstitucionalidade. 



    IV. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 3.210, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJe de 03/12/2004, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente